Tribunal: TJDFT
Processo: 0754725-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO ENCONTRADA NO DOMICÍLIO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária.
2. A dissolução de sociedade empresária sem a observância das exigências legais traduz infração legal e, por via de consequência, dá respaldo ao redirecionamento da execução fiscal. Nesse sentido as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 630, 962 e 981.
3. De acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
4. Para o redirecionamento da execução fiscal basta a existência de indícios da dissolução irregular da empresa executada, cabendo ao sócio-administrador, uma vez integrado à relação processual, demonstrar eventual isenção de responsabilidade.
5. Recurso conhecido e provido.